Tribunal: TJDFT
Processo: 0747622-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747622-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. R. E. C. F. APELADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por D. R. E. C. F. contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a petição inicial, por não haver comprovação do direito líquido e certo do impetrante. Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a documentação nos autos comprova o seu direito líquido e certo. Argumenta que está cursando a 2a série do ensino médio no Centro Educacional Leonardo da Vinci e que logrou sucesso no vestibular 1/2024, do Centro Universitário de Brasília – UniCeub, para o curso de Direito, com ingresso para o primeiro semestre letivo de 2024. Indica que o ato de matrícula foi obstado pela ausência do certificado de conclusão do ensino médio. Defende que demonstrou cabalmente o seu desempenho, desenvolvimento e capacidade, porquanto logrou aprovação no vestibular para o curso de Direito no CEUB. Sustenta que o IRDR n.o 13 ainda não tem força obrigatória e vinculante, uma vez que não transitou em julgado, pois pende de julgamento nos tribunais superiores (RE e REsp) e, por essa razão, não pode tolher os direitos de avanço escolar do agravante, que demonstrou capacidade para tal fim, tanto que passou no vestibular. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o direito de realizar sua matrícula no Centro Educacional D’ Paula, com a realização das provas de conclusão do ensino supletivo e expedição do certificado de conclusão do ensino médio na hipótese de aprovação. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal, formulado no bojo do recurso de apelação. Admito excepcionalmente o pedido, em homenagem ao Princípio da instrumentalidade das formas, e porque o requerimento antecipatório dirigido ao Relator, à luz do disposto no art. 932, inc. II c/c art. 1.012, § 3o, inc. II do CPC, tem o perecimento em 22/12/2023, o que certamente ocorrerá antes do julgamento de mérito do presente recurso. Assim, julgo desnecessária a apresentação mediante petição apartada e passo a apreciar o pedido formulado. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso vertente, em análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. Infere-se da leitura do caderno processual que o apelante cursa o 2o Ano do ensino médio, no Centro Educacional Leonardo da Vinci (ID: Num. 53978625) e que atualmente conta com 17 anos de idade (ID: Num. 37859974). Conforme demonstrado no documento de ID. Num. 53946365, o apelante foi aprovado no vestibular da instituição UniCEUB para o curso de Direito, obtendo nota geral de 1380.00 pontos, o que lhe concede uma bolsa de 30% (trinta por cento) de desconto, além do desconto de 70% na primeira mensalidade, se matriculado até o dia 22/12/2023. Com o intuito de avançar no ensino médio, o apelante pediu a efetivação de matrícula na instituição de ensino Centro Educacional D’ Paula, pleito que foi indeferido (ID: Num. 53978621). Diante da negativa, o apelante impetrou mandado de segurança, no qual pleiteou liminar que lhe garantisse, até a data limite para realização da matrícula universitária, o ingresso no curso supletivo, associado à realização do exame de conclusão do ensino médio e emissão de certificado de aprovação, se o caso. O pedido liminar foi indeferido pelo d. Magistrado singular que, com base no julgamento do IRDR n.o 005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem mérito. Não se olvida que este Tribunal, por meio de sua Câmara de Uniformização, ao julgar o IRDR 00050570320188070000, fixou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Todavia, a questão ainda não foi decidida definitivamente pelos Tribunais Superiores, tendo o referido julgado sido objeto de recursos especial e extraordinário, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo e aguardam julgamento. Nesse passo, o julgamento do IRDR, por si só, não pode servir de fundamento para obstar o deferimento do pedido formulado pelo estudante, inclusive porque o caráter de uniformização que sobrevirá com o acórdão final indica a necessidade de aguardá-lo, em homenagem, sobretudo, ao Princípio da segurança jurídica. Em exame da probabilidade do direito invocado, é elementar reconhecer que o quadro fático exposto na lide indica que o jovem estudante, ora apelante, por mérito e dedicação, logrou resultado primoroso ao ser aprovado no vestibular de Direito realizado pela UniCEUB. Esse resultado, não por sorte, bem reflete o desempenho escolar exposto no boletim do aluno, cujas notas superam, em todas as disciplinas já lançadas, a média de 80 pontos (ID: Num. 53978634). Este Tribunal, em situações similares e inclusive já após o julgamento do IRDR, reconheceu que a interpretação literal da Resolução n° Resolução n° 3/2021, do Conselho de Educação do Distrito Federal, deveria ceder a uma interpretação sistêmica, que conjuga a aplicação do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, com os artigos 4°, inciso IV, e 24, inciso II, alínea “c”, da Lei n° 9.394/1996, e o com próprio artigo 5°, inciso IV, do Código Civil, que assim preceituam: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” “Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;” “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado”; (g.n.) Portanto, demonstrada a capacidade meritória do recorrente, que demonstrou o seu bom desempenho acadêmico, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior, presentes estão as condições necessárias para que possa avançar em sua carreira estudantil. Em outro ponto da probabilidade direito da parte apelante, verifica-se que a própria Magistrada sentenciante adentrou no mérito do mandado de segurança, tendo colacionado fundamentos de impossibilidade de afastamento da norma que estabelece a idade mínima de 18 (dezoito) anos, tendo em vista que os cursos supletivos se destinam para formação de jovens e adultos e não para proporcionar o adiantamento na educação seriada. Com essas considerações, o ato impugnado, que versa a questão posta no presente mandamus, deverá ser analisado o seu mérito, não sendo, portanto, caso de indeferimento da petição inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste eg. Tribunal: “1. Para ser admitido o processamento do mandado de segurança, o impetrante deve demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito invocado, consubstanciado na prova pré-constituída, inerente à via eleita. A análise acerca da existência ou não de direito líquido e certo confunde-se com o próprio mérito do mandamus, não podendo tal ser considerada como fundamento para indeferimento da petição inicial. 2. Existentes o interesse e a legitimidade, bem como a possibilidade jurídica do pedido e a prova pré-constituída, deve ser processado o mandado de segurança, configurando indevida incursão no mérito a fundamentação acerca da observância à previsão legal de idade mínima para se cursar o supletivo, a fim de justificar a ausência de direito líquido e certo e o consequente indeferimento da inicial. 3. Apelação conhecida e provida”. Sentença cassada." (Acórdão n.658802, 20120110984250APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2013, Publicado no DJE: 06/03/2013. Pág.: 199) “2. Constitui matéria de mérito a constatação ou não do alegado direito líquido e certo supostamente derivado dos fatos narrados, assim como o reconhecimento da ilegalidade do ato apontado, mostrando-se impertinente o indeferimento da inicial com apoio nesses fundamentos. Precedentes”. (Acórdão n.492039, 20100111120942APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/03/2011, Publicado no DJE: 31/03/2011. Pág.: 182) Desse modo, mostra-se equivocado o indeferimento da inicial do presente mandamus, quando os pressupostos elencados são afetos ao mérito propriamente dito. Noutro aspecto, o perigo de dano é evidente, pois, para que alcance a matrícula no curso superior, o recorrente ainda precisa ser submetido a exame de conclusão do ensino médio e, se aprovado, ter emitido, em seu favor, documento que certifique a conclusão, tudo até a data de 22.12.2023. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o pedido liminar manejado no apelo deve ser deferido. Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao apelado que matricule e aplique ao apelante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio o mais breve possível. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova imediatamente as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador